Tribunal: TJSP
Processo: 0001642-24.2018.8.26.0407
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Pronúncia – Imputação pelo artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal – Recurso defensivo – Pleito de absolvição sumária – Impossibilidade – Materialidade e indícios suficientes de autoria – Pronúncia mantida, eis que, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, essa é a solução nas hipóteses onde o julgador estiver convencido "da

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Pronúncia – Imputação pelo artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal – Recurso defensivo – Pleito de absolvição sumária – Impossibilidade – Materialidade e indícios suficientes de autoria – Pronúncia mantida, eis que, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, essa é a solução nas hipóteses onde o julgador estiver convencido "da materialidade do fato" e "da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação", vigendo então o brocardo in dubio pro societate, de modo que também a exclusão de qualificadora é possível tão só quando absolutamente dissonante da contextura probatória, o que inocorre no caso concreto, em sede de iudicium accusationis (juízo de acusação) – RECURSO DESPROVIDO.